Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735491-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO SOUZA PEREIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE GERALDO ROCHA MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO SOUZA PEREIRA. O juízo da causa informou que reconsiderou a decisão agravada e o agravante, intimado a respeito, manifestou-se pela perda de objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator